Tribunal: TJDFT
Processo: 0750818-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao Agravante, nos seguintes termos: “Ao primeiro aspecto, compulsando os documentos que acompanham a exordial, verifico que, conquanto autorizado, por parte da Operadora, equipe técnica pelo período de 12 horas, não foi acostado o requerimento administrativo com vistas à autorização e custeamento de equipe técnica 24 horas, tratando-se de documento indispensável à propositura da demanda, à luz do art. 320 do Código de Processo Civil, porquanto intrinsecamente ligado ao interesse de agir. Ademais, verifico a ausência das Tabelas de Avaliação de Complexidade Assistencial - ABEMID e NEAD (https://www.tjdft.jus.br/pro-saude/tabelas-proprias-do-pro-saude/tabelas-abemid-e-nead.pdf), devidamente preenchidas por Médico Assistente, impossibilitando a análise da antecipação da tutela jurisdicional. Por sua vez, no que tange ao pleito de gratuidade de justiça, a jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR[1] correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados, a parte autora ostenta aposentadoria no valor de R$ 7.993,46 (ID 218286260), configurando patente contraste com a função social do beneplácito almejado. Ademais, é residente e domiciliado em Vicente Pires, Região Administrativa de alta valorização imobiliária na capital da República, restando evidente que a assertiva de hipossuficiência financeira não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção ora narrados, inviabilizando, por consectário, o reconhecimento da penúria material para arcar com as custas processuais. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Serventia deverá atualizar a marcação de gratuidade de justiça nos autos, no campo de cadastro das partes. Concedo o prazo razoável de 15 (quinze) à parte autora com vistas ao recolhimento das custas inicias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil), bem como ao esclarecimento das questões suscitadas acima - comprovação da necessidade de técnico de enfermagem, pelo período mencionado, utilizando-se das tabelas ABEMID e NEAD. Sustenta o Agravante que o benefício foi indeferido com base apenas no valor de aposentadoria por ele auferido, sem considerar outros aspectos relevantes para a análise da gratuidade pleiteada, como gastos necessários à sua saúde e dignidade. Alega que seus custos com plano de saúde, água e luz, além do remédio de uso contínuo, consomem mais da metade de sua renda, pelo que faria jus ao benefício, mormente por se tratar de pessoa idosa, com 87 (oitenta e sete) anos de idade e em precárias condições de saúde. Colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada, pedindo, ao final, concessão da tutela de urgência para que seja deferido o benefício e, no mérito, a reforma da decisão com a confirmação da liminar. É o relatório. A um primeiro e provisório exame e diante dos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil que estabelecem presunção de veracidade ao solicitante dos benefícios da gratuidade, quando pessoa natural, defiro o pleito liminar e concedo provisoriamente os benefícios da gratuidade de justiça, de modo a que o processo de origem prossiga independentemente de recolhimento de custas, sobretudo em vista do contexto extraído dos autos principais, que demonstra a existência de despesas extraordinárias com a saúde do Agravante. Prossiga-se no agravo em seus ulteriores termos, intimando-se a parte Agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator